Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600726-04.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de movimentação financeira
inferior ao limite de R$ 20.000,00.
2. O Ministério Público Eleitoral alega

Num. 44722237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,
indeferimento de diligências requeridas e
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, requerendo a reforma da
decisão para determinar a devolução dos
autos ao primeiro grau para atendimento
das
diligências
postuladas
ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de
contas para reprovação ou aprovação com
ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo apontamento de indício de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
5. A ausência de movimentações em
diversas categorias de despesa no SPCE,
por si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos, sendo comumente
observado nas prestações de contas de
vereadores, sobretudo em candidaturas de
baixo custo.
6. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas.

Num. 44722237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
N

Inteiro teor:
16/09/2025
Número: 0600726-04.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600726-
04.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas, com ressalvas, as contas apresentadas pelo prestador de
contas Izac da Conceição Silva relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do requerente Izac da Conceição Silva que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido
Novo no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas aprovadas,
com ressalvas, tendo em vista que, as contas não foram devidamente cadastradas no SPCE.
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma
por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IZAC DA CONCEICAO SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722237
15/09/2025
15:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44722237 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.198
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS ELEITORAIS
0600726-
04.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: IZAC DA CONCEICAO SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU
COM
RESSALVAS
AS
CONTAS.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério Público Eleitoral contra sentença
que aprovou com ressalvas as contas de
campanha de candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024,
em razão de movimentação financeira
inferior ao limite de R$ 20.000,00.
2. O Ministério Público Eleitoral alega

Num. 44722237 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
cerceamento da atividade fiscalizatória,
julgamento
precipitado
das
contas,
indeferimento de diligências requeridas e
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº
23.607/2019, requerendo a reforma da
decisão para determinar a devolução dos
autos ao primeiro grau para atendimento
das
diligências
postuladas
ou,
subsidiariamente, a revisão da prestação de
contas para reprovação ou aprovação com
ressalvas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
verificar se o indeferimento das diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral,
sem
demonstração
de
irregularidades
concretas, comprometeu o julgamento das
contas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As diligências requeridas pelo Ministério
Público
Eleitoral
são
genéricas
e
desvinculadas de irregularidades concretas,
não havendo apontamento de indício de
omissão de receitas, gastos eleitorais ou
uso de fonte vedada.
5. A ausência de movimentações em
diversas categorias de despesa no SPCE,
por si só, não constitui irregularidade nas
contas eleitorais ou indício suficiente de
omissão de gastos, sendo comumente
observado nas prestações de contas de
vereadores, sobretudo em candidaturas de
baixo custo.
6. O atraso na abertura da conta bancária
foi devidamente considerado pelo juízo de
origem, que aprovou as contas com
ressalvas.

Num. 44722237 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a sentença que aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pelo
candidato ao cargo de vereador.

Tese de Julgamento: 1. O indeferimento de
diligências genéricas e desprovidas de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise
substancial
das
contas,
não
compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo
eleitoral.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 64, §3º, 65, 66,
67, 69, 75; Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º
e 2º-A.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
REPC nº 0600522-57/PR, Rel. Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Acórdão
de
30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data
04/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL contra a sentença
proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas por IZAC DA CONCEIÇÃO SILVA, relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, II, da

Num. 44722237 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
Resolução TSE nº 23.607/2019.
O prestador de contas concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Novo, não tendo sido eleito.
As contas foram apresentadas pelo rito simplificado, em razão de movimentação financeira total
inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e instruídas com a documentação exigida.
A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação com ressalvas, em virtude de falha
consistente na ausência de registro no SPCE, irregularidade suprida mediante análise dos
extratos bancários enviados pela instituição financeira. O Juízo Eleitoral indeferiu o pedido de
diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral, entendendo que este não apresentou
indícios concretos de irregularidade que justificassem a adoção da medida.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso, sustentando, em síntese: a) que o
indeferimento das diligências caracterizou cerceamento da atividade fiscalizatória e resultou em
julgamento precipitado; b) que as diligências requeridas eram pertinentes para esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE e a dinâmica da campanha; c) que
o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a realização de diligências quando não for
possível decidir de plano, o que se aplicaria ao caso; d) que o parecer técnico teria se limitado
aos dados do SPCE, sem cotejo com a realidade fática da campanha.
Requer o retorno dos autos à origem para realização das diligências, com novo julgamento das
contas, ou, subsidiariamente, a alteração do decisum para desaprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Afirma que: a) as
diligências requeridas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de irregularidades
concretas; b) toda a documentação necessária foi apresentada e analisada pela unidade técnica;
c) sendo o Juiz o destinatário da prova, não cabe a reabertura da instrução sem a indicação
precisa de fatos ou documentos a serem esclarecidos; d) o indeferimento das diligências foi
devidamente fundamentado nos termos dos arts. 64, § 3º, e 69 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
ressaltando que não foram apresentados elementos concretos aptos a justificar a reabertura da
instrução e que a aprovação com ressalvas já contemplou a única falha formal identificada.
É a síntese do Relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à verificação da legalidade da decisão que
indeferiu o requerimento de diligências formulado pelo Ministério Público Eleitoral e, com base

Num. 44722237 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
nos elementos constantes dos autos, julgou aprovadas com ressalvas as contas de campanha do
recorrido.
Em suas razões recursais, o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da decisão de primeiro
grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais, contrariando o art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi precipitado, sem que estivessem
presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto, notadamente pela ausência de
parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a devolução dos autos para realização
de diligências, garantindo análise substancial e respeito à normativa eleitoral, com revisão das
contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Consta dos autos que a prestação de contas foi apresentada pelo sistema simplificado, em razão
da movimentação financeira inferior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado nos termos
do art. 65 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Foram entregues os documentos exigidos, sendo
emitido parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, diante da ausência de registro
no SPCE, única falha identificada, suprida com a análise dos extratos bancários encaminhados
pela instituição financeira.
As diligências requeridas pelo Ministério Público buscavam, genericamente, esclarecer a
ausência de movimentações em diversas categorias do SPCE, bem como solicitar que o
candidato justificasse “de forma circunstanciada” a dinâmica de sua campanha eleitoral. Não
houve, contudo, qualquer apontamento concreto de indício de omissão de receitas, gastos
eleitorais ou uso de fonte vedada, tampouco foram indicados fatos específicos que pudessem
demandar maior elucidação. Na prestação de contas — simplificada, neste caso — as diligências
e esclarecimentos devem ser solicitados quando constatada alguma irregularidade, conforme
prescreve o art. 64, § 3º, e o art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Cada diligência requerida deve ser específica, clara e guardar conexão com alguma
irregularidade formal ou indício concreto e robusto de omissão de receitas ou gastos eleitorais,
extrapolação de limites de gastos, recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não
identificada, ou da não identificação de doadores originários — itens avaliados na prestação de
contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se fundamentam unicamente
no fato de a maior parte das categorias de gastos do SPCE aparecer “zerada”. Esse fato, por si
só, não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou indício suficiente de omissão de gastos,
sendo comumente observado nas prestações de contas de vereadores, sobretudo em
candidaturas de baixo custo.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das diligências é, muitas
vezes, genérico. Requer-se, de forma abstrata, que o prestador de contas “justifique de maneira
circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da candidatura” ou “informe eventuais
deslocamentos realizados”, sem apontar qualquer indício concreto de que tenha havido omissão.
Mesmo nas prestações analisadas de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências devem ser requeridas com perfeita identificação dos
documentos ou elementos a serem apresentados (art. 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019), o
que não se observa nos autos.

Num. 44722237 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
A jurisprudência desta Corte, inclusive em situações idênticas, já se consolidou no sentido de
que:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU APROVADAS AS CONTAS DE
CAMPANHA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A QUO. ART. 67 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas as contas do candidato ao cargo de vereador
nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente, Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR, alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento das diligências requeridas pelo
Ministério Público, sem demonstração de irregularidades concretas, comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando os
elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou–se que as diligências solicitadas pelo Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação das contas do candidato ao cargo de vereador.
10. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências genéricas e desprovidas de fundamentação
específica, sem prejuízo à análise substancial das contas, não compromete a regularidade da prestação de
contas e a transparência do processo eleitoral." Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060052257/PR, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, Acórdão de 30/01/2025, Publicado no(a) DJE 22, data 04/02/2025).

O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que diligências sejam realizadas quando
os elementos dos autos forem insuficientes para o julgamento das contas. No caso, não há
qualquer lacuna probatória a ser suprida. A ausência de irregularidades concretas justifica
plenamente o indeferimento das diligências e a manutenção da sentença.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na forma do art. 74, com os
elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral determinará a realização de diligência, que deverá ser

Num. 44722237 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03
cumprida no prazo de 3 (três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo de 2 (dois) dias, após o que o
feito será julgado.”

A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de abrir
diligências em toda circunstância.
[...]
Assim, embora identificadas irregularidades, seja em razão de sua natureza, seja em
razão do valor, é possível apontar-se apenas a ressalva das contas.

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral carecem de
aspectos objetivos característicos do processo de prestação de contas. A análise contábil,
essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos cálculos e comprovação
documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como finalidade demonstrar a
correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida pelo candidato, garantindo
que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão das operações realizadas.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado em recurso, que o
recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença que aprovou as contas com
ressalvas.
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais ou materiais irrelevantes não ensejam a
desaprovação das contas nem a aplicação de sanções, conforme preceitua o art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 e o art. 30, §§ 2º e 2º-A da Lei nº 9.504/1997.
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, para manter a sentença que julgou APROVADAS COM RESSALVAS
as contas apresentadas por IZAC DA CONCEIÇÃO SILVA, relativas às Eleições Municipais de
2024.
É como voto.

Num. 44722237 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515385457400000043660499
Número do documento: 25091515385457400000043660499
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 16/09/2025 16:39:03

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548) Nº 0600726-04.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: IZAC DA
CONCEICAO SILVA - Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025